Tribunal: TJDFT
Processo: 0714830-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0714830-89.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: DANILO DINIZ ALMEIDA DA COSTA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Allcare Administradora de Benefícios São Paulo Ltda. (Ré) contra a r. decisão proferida nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral n° 0712785-12.2022.8.07.0001, que concedeu a tutela de urgência para determinar à Ré que autorize e custeie todos os exames, consultas e procedimentos de urgência solicitados pela equipe médica que acompanha o Autor (agravado), no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por descumprimento, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Sucede que, conforme informado na petição Id. 39011344 e em pesquisa ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que o processo foi extinto, com resolução do mérito, ante a condenação das Rés na obrigação de custear o tratamento e a internação solicitados pelo Autor, sob pena de multa. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento pela perda superveniente do interesse recursal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de setembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora